Tribunal: TJSP
Processo: 1004608-53.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em erro material, omissão, contradição e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.